Tribunal: TJDFT
Processo: 0701251-79.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701251-79.2020.8.07.0021 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Condomínio Mansões Entre Lagos Embargados: Ricardo Auad Lima Hellen Cristina Paulino Silva D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Condomínio Mansões Entre Lagos contra o acórdão que deu provimento ao recurso manejado pela ora embargada (Id. 47470717). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 4 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator